Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-88.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Reincidência presente compensada pela confissão na segunda fase do cálculo - Readequação das penas e mantido o regime prisional - Recurso em parte provido.